Tribunal: TJES
Processo: 5003447-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003447-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TRANSPORTES CUSTODIO LTDA
AGRAVADO: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE AFASTAM A SITUAÇÃO ALEGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Em relação às pessoas físicas, tenho que muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar a garantia do acesso à justiça, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos (art. 98 do Novo CPC), cabe ao julgador indeferir o pedido, ao verificar que os elementos constantes dos autos evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar (art. 99, § 2º do Novo CPC).

2-

No tocante às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no enunciado de Súmula nº 481 do STJ, a concessão dos benefícios da justiça gratuita para as pessoas jurídicas somente será deferida caso seja comprovada a precariedade de sua situação financeira, não lhe sendo aplicada a presunção de insuficiência de recursos.

3- No intuito de comprovar suas alegações, a Agravante junta aos autos Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais ID 2485838, na qual há informação de que o saldo em caixa no final do período foi de R$ 26.246,00 (vinte e seis mil duzentos e quarenta e seis reais), além de ter realizado pagamento de rendimentos ao sócio da empresa no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), demonstrando a possibilidade de arcar com as despesas processuais.

5-
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003447-43.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

TRANSPORTES CUSTÓDIO LTDA

AGVDO(S):

MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA

e OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por TRANSPORTES CUSTÓDIO LTDA, inconformada com a decisão ID 2482690, através da qual o MM. Juiz, verificando que não fora demonstrada a situação de hipossuficiência da pessoa jurídica, indeferiu o pleito pelos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais ID 2485675, a Agravante alega, em apertada síntese, que não tem condições de custear as despesas processuais sem prejuízo de sua atividade empresarial.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
(ID 2482690), senão, vejamos:

In casu, inobstante a documentação apresentada, entendo que não restou comprovada a situação de miserabilidade da parte autora.

Com efeito, verifica-se que o caminhão, objeto dos autos, foi adquirido pela parte autora pelo valor de R$ 593.000,00 (quinhentos e noventa e três mil reais), conforme nota fiscal apresentada na Id. 12337527.

Importante registrar que o valor da causa foi registrado em R$ 913.195,00 (novecentos e treze mil e cento e noventa e cinco reais).

Desse modo, não obstante a alegações autoral de hipossuficiência econômica, tenho que a autora não logrou êxito em demonstrar tal condição, especialmente pelo valor de compra do caminhão, que demonstra que a empresa possui porte de aquisição elevado.

Assim, tenho que tais fatos afastam a presunção de miserabilidade da parte autora. Dito isso, INDEFIRO benefício da gratuidade de justiça.

De acordo com o disposto no enunciado de Súmula nº 481 do STJ, a concessão dos benefícios da justiça gratuita para as pessoas jurídicas somente será deferida caso seja comprovada a precariedade de sua situação financeira, não lhe sendo aplicada a presunção de insuficiência de recursos. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020)

Com o advento do novo Diploma Processual (Lei nº. 13.105/2015), restou positivada a posição antes cristalizada no verbete sumular nº 481 do STJ, senão, vejamos:

“Art. 98. A pessoa natural ou
jurídica
, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.” [Não existe grifo no original].

Logo, a nova codificação exige que a pessoa jurídica demonstre a sua insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, prova esta que não fora produzida pelo Recorrente.

Nesse sentido, no intuito de comprovar suas alegações, a Agravante junta aos autos Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais ID 2485838, na qual há informação de que o saldo em caixa no final do período foi de R$ 26.246,00 (vinte e seis mil duzentos e quarenta e seis reais), além de ter realizado pagamento de rendimentos ao sócio da empresa no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), situações que infirmam sua tese de impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Dessa forma, irretocável a decisão do magistrado
a quo
na qual, ao verificar pelos elementos constantes dos autos que a Agravante
não comprova a situação de hipossuficiência alegada, indeferiu o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Logo, por serem despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.